Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. A cobrança do valor dos honorário de advogado, estabelecido no negócio jurídico celebrado entre as partes, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 25 da Lei no 8.906/1994.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso processual por inércia do credor.
4. No caso em deslinde convém destacar que entre a data da publicação da ordem de suspensão do curso processual, aos 8 de abril de 2016 (ID 19072083), e o termo final do prazo prescricional, em 8 de abril de 2022, não houve, pelo credor, a indicação de qualquer medida constritiva, voltada a viabilizar a satisfação do crédito
5. A aplicação da sanção por litigância de má-fé exige a prova necessária e inconteste de que a parte praticou ao menos uma das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como a presença de dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa.
6. Recurso conhecido e desprovido.